Tribunal: STF
Processo: RE 516907
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. Decisão em
   consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Honorários
   advocatícios. Execução não embargada contra a Fazenda Pública.
   Precedentes. 4. Crédito de pequeno valor. Ausência de
   comprovação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.